Tribunal: TJDFT
Processo: 0003112-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Confissão espontânea. Pena. Fração de redução. Causa de diminuição. Injusta provocação da vítima.
1 - A fração de redução da pena para a delação premiada (2/3) não se aplica à atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza diversa.
2 - Ainda que presente circunstância atenuante (confissão espontânea), a incidência dessa não reduz a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
3 - A causa de diminuição do art. 129, § 4o, do CP pressupõe prova de que o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
4 – Apelação não provida.